Tribunal: TJDFT
Processo: 0718482-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINATÁRIOS. ADVOGADOS DA PARTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADVOGADOS PÚBLICOS. QUALIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE. GESTÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA 192/2014. LEI DISTRITAL No 5.369/2014. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESERVA DE PERCENTUAL AO CAUSÍDICO QUE PATROCINARA A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, NÃO INTEGRANDO SEU QUADRO DE PESSOAL. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. ADVOGADO NÃO INTEGRANTE DO QUADRO DA EMPRESA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM SEDE AUTÔNOMA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A legitimidade ordinária para o manejo do cumprimento de sentença deve guardar coincidência com as partes da fase cognitiva, salvo as substituições legalmente autorizadas e a legitimação conferida pelo legislador ao advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor da parte que patrocinara e sagrara-se vencedora, sobressaindo que, na condição de pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa/DF está municiada de legitimidade para residir em juízo, representada por seus procuradores, para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu favor nas ações que integrara.
2. Sobressai inexorável a legitimidade da sociedade de economia mista, representada por qualquer advogado integrante de seu quadro funcional, para postular os honorários de sucumbência conferidos ao causídico que a patrocinara, posto que, de acordo com a Portaria no 192/2014, que regulamentara a Lei Distrital no 5.369/2014, a gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios sucumbenciais deferidos em benefício das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá à entidade associativa regularmente constituída para esta finalidade específica no âmbito de cada entidade individualmente considerada.
3. Conquanto impassível a legitimidade da sociedade de economia mista para o aviamento de cumprimento de sentença cujo objeto são os honorários de sucumbência que lhe restaram assegurados por título judicial, porquanto aludida verba será revertida, na conformação legal, aos seus advogados indistintamente considerados, não sobeja possível a reserva de qualquer valor em relação ao advogado que, a par de não compor o quadro jurídico da sociedade, a despeito de tê-la patrocinado, mantendo com ela vínculo diferenciado, postulara a reserva de forma individualizada, uma vez que, conquanto a tenha patrocinado, inviável, sob a regulação de regência, que postule individualmente qualquer prestação honorária, ainda que de forma segmentada, nada obstando, contudo, a que postule diretamente junto à sociedade eventual porcentagem do crédito advocatício executado na sede apropriada.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.